Tribunal: STF
Processo: ARE 1362878
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Esta Corte já firmou orientação no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia específica relativa à denunciação da Caixa Econômica Federal (CEF) em ações propostas contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), não havendo nas razões deste recurso qualquer argumento hábil a rechaçar a aplicação dos precedentes transcritos na decisão impugnada. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.